Tribunal: TJSP
Processo: 2018056-47.2023.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Correição parcial – Ministério Público que se insurge contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que determinou o envio de link relativo à audiência a ser realizada com o réu e seu defensor para celebração de acordo de não persecução penal – Matéria que, atualmente, após a interposição desta correição parcial, foi regulamentada pelo Ministério Público (Resolução no 1.618/2023-PGJ-CPJ-CGMP),

Ementa:
Correição parcial – Ministério Público que se insurge contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que determinou o envio de link relativo à audiência a ser realizada com o réu e seu defensor para celebração de acordo de não persecução penal – Matéria que, atualmente, após a interposição desta correição parcial, foi regulamentada pelo Ministério Público (Resolução no 1.618/2023-PGJ-CPJ-CGMP), determinando-se o envio do referido link – Decisão judicial ora impugnada que deve ser mantida – Provimento negado.